Tribunal: STF
Processo: RE 562980
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-12
Data de publicação: 2013-06-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – JULGAMENTO. O exame dos embargos declaratórios pressupõe compreensão da angústia das partes e dos representantes processuais. Surgindo omissão quanto à juntada das razões prevalecentes no julgamento ocorrido, impõe-se a acolhida do pedido veiculado.